Tribunal: STF
Processo: RE 96848
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-06
Data de publicação: 1983-04-06

Ementa:
- Taxa municipal de conservação de estradas. Firmou-se a
jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade de taxa
municipal de conservação de estradas, calculada com base no custo real
dos serviços executados e cobrada dos proprietários de imóveis
localizados fora do perímetro urbano, tendo em conta a respectiva área.
Ofensa ao art. 18, § 2º, a Constituição, e contrariedade á Súmula 595.
CTN, art. 77, parágrafo único. Identidade num dos critérios de
lançamento com ITR. O imposto exclui a taxa. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido,  declarando-se a
inconstitucionalidade dos arts. 313, 314 e parágrafo, da Lei nº 856, de
1978, do Município de Andradina, SP.